Tribunal: TJBA
Processo: 8075503-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075503-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MESSIAS SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: ROSANA DE FREITAS BOULLOSA

Advogado(s)
:
ADRIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO À MORADIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, proposta pela locadora, ora Apelada, em face do locatário, ora Apelante. O recurso questiona a validade da sentença, alegando inépcia da inicial, ausência de prova do débito, cerceamento de defesa, irregularidade procedimental por falta de notificação prévia, e violação ao direito à moradia. Pleiteia a reforma do julgado e o reconhecimento da improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade; (ii) verificar se a inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (iii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia; (iv) analisar se a ausência de notificação prévia do locatário inviabiliza a ação de despejo por falta de pagamento; e (v) determinar se o direito à moradia do réu impede o despejo fundado em inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso de apelação é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal, conforme certidão de publicação colacionada aos autos e sistema eletrônico do PJe de 1º grau.

4 - A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, porquanto as razões recursais se contrapõem aos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

5 - A inicial é apta e instruída com os documentos essenciais, incluindo contrato de locação e planilha de débito, sendo incabível alegação de inépcia por ausência de provas.

6 - Não se verifica cerceamento de defesa, pois a prova requerida era desnecessária, sendo possível a apuração do débito por simples cálculo aritmético; ademais, cabe ao juiz, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir provas protelatórias.

7 - É descabida a exigência de notificação prévia do locatário na hipótese de ação de despejo por inadimplemento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e disposto no art. 9º, III, da Lei 8.245/1991.

8 - O direito à moradia, embora fundamental, possui eficácia vertical e não pode ser oposto a particular, especialmente quando existente inadimplemento contratual incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de notificação prévia não impede a propositura de ação de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 9º, III, da Lei do Inquilinato.

2 - O autor da ação de despejo cumpre seu ônus probatório com a juntada do contrato de locação e da planilha de débito, sendo indevida a exigência de produção de prova negativa.

3 - O direito à moradia, previsto no art. 6º da CF, possui natureza programática e não pode ser oposto a particulares em relações contratuais regidas pela autonomia privada.

4 - O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, entende que a controvérsia pode ser resolvida com os elementos constantes nos autos e por simples cálculos aritméticos.

5 - A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 370, parágrafo único; 373, I e II. CF/1988, art. 6º. Lei 8.245/1991, art. 9º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002377-92.2018.8.13.0290, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 22.03.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2247753-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 30.09.2024; TJ-MG, AC nº 1000020-44.9554-3/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 12.08.2020; TJ-PR, APL nº 0000415-21.2017.8.16.0113, Rel. Juiz Marco Antonio Massaneiro, j. 10.09.2021; TJ-SC, AI nº 5066908-08.2023.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 05.03.2024; TJ-SP, AC nº 1004480-92.2021.8.26.0543, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 17.04.2023; TJ-ES, AI nº 5015002-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estêvam Bravin Ruy, j. s.d.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8075503-67.2023.8.05.0001
, que tem como Apelante

JOSÉ MESSIAS SILVA
e como Apelada
ROSANA DE FREITAS BOULLOSA.

Acordam
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA